Tribunal: TJMT
Processo: 0000913-76.2013.8.11.0023
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000913-76.2013.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ASSIS SOUZA - CPF: 411.415.639-91 (APELADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), CLAUDOVINO ANTONIO DA SILVA (espolio) (APELANTE), JOSE CLAUDIO POLICARPO - CPF: 565.563.739-15 (ADVOGADO), ADALBERTO ANTONIO DA SILVA - CPF: 102.207.718-04 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DA SILVA - CPF: 638.216.801-72 (APELANTE), ADENILSON ALVES MATOS - CPF: 628.106.261-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLAUDOVINO ANTONIO DA SILVA SOBRINHO registrado(a) civilmente como CLAUDOVINO ANTONIO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 235.282.659-49 (APELANTE), ADALBERTO ANTONIO DA SILVA - CPF: 102.207.718-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILBERTO ANTONIO DA SILVA - CPF: 163.338.299-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DE LOURDES DA SILVA - CPF: 638.216.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTINA DA SILVA VAZ (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE CLAUDOVINO ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

APELANTE(S):

MARIA DE LOURDES DA SILVA

APELADO(S):

JOSÉ ASSIS SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

JORDEVAL FERREIRA XAVIER

REPRESENTANTE:

ALBERTINA DA SILVA VAZ

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA DE LOURDES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

GILBERTO ANTONIO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

ADALBERTO ANTONIO DA SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE BENS MÓVEIS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAIS DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE NUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE COM
ANIMUS DOMINI
POR MAIS DE DEZ ANOS ININTERRUPTOS ATÉ O PRIMEIRO ATO DE RESISTÊNCIA DOS FAMILIARES DO ANTIGO DONO – REQUISITOS DO ART. 1.261 DO CC/2002 PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo
princípio
pas de nullité sans grief
, a anulação de processual por determinada inobservância de formalidade – intimação pessoal para o comparecimento em audiência de instrução – exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte que dele está a reclamar.

2. Não tendo a parte apelante demonstrado em que exatamente a não intimação pessoal de alguns dos réus para a audiência instrutória

prejudicou a defesa – já que os patronos dos requeridos compareceram ao ato e fizeram perguntas às suas testemunhas e às da parte adversa –, não há como acolher a nulidade suscitada.

3.
A deficiência da fundamentação capaz de tornar nula a decisão na forma dos incisos do §1o do art.489 do CPC/15 e inciso IX do art.93 da CF/88 não pode ser confundida com fundamentação sucinta, tampouco com eventual
error in judicando
.

4. Restando demonstrado pela parte postulante o
efetivo exercício da posse com
animus domini
sobre os veículos usucapiendos por mais de 10 (dez) anos ininterruptos, até o primeiro ato de resistência dos familiares do antigo dono (já falecido), escorreita a sentença de procedência do pedido de usucapião extraordinária na forma do art.1.261 do CC/2002.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE CLAUDOVINO ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

APELANTE(S):

MARIA DE LOURDES DA SILVA

APELADO(S):

JOSÉ ASSIS SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

JORDEVAL FERREIRA XAVIER

REPRESENTANTE:

ALBERTINA DA SILVA VAZ

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA DE LOURDES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

GILBERTO ANTONIO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

ADALBERTO ANTONIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE CLAUDOVINO ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
e
MARIA DE LOURDES DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Usucapião Extraordinária
n. 0000913-76.2013.8.11.0023 ajuizada por
JOSÉ ASSIS SOUZA
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a prescrição aquisitiva da propriedade dos veículos Camionete Ford F1000, placa BTU6987; caminhão Mercedes Benz, placa ADD0366, e a motocicleta Honda/XR 250 Tornado, placa ALU4733, em favor do autor e, por consequência, condenou a parte requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformados, suscitam preliminarmente os apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de os requeridos não terem sido intimados pessoalmente para comparecerem à audiência de instrução e prestarem depoimento pessoal.

Asseveram que a falta de intimação ou a intimação realizada de forma irregular acarreta a nulidade do ato processual em questão e, consequentemente, de todos os atos subsequentes que dele dependam.

Arguem também a nulidade da sentença por ausência de fundamentação apta a demonstrar a existência do
animus domini
por parte do autor da ação, ora apelado, tal como exigido pelo inciso I do art.373, incisos I, II, III e IV do §1o do art.489, ambos do CPC/15, e pelo inciso IX do art.93 da CF, tendo, na realidade, procedido uma inversão implícita desse ônus, a fim de exigir dos réus apelados aprova da inexistência desse
animus
.

No mérito, afirmam que a parte autora não logrou apresentar prova do período de tempo que alega ter tido a posse mansa e pacífica dos bens móveis.

Asseveram que, na realidade, com objetivo de se apossar dos bens de quem viu sem vida no chão e de quem se dizia amigo no dia falecimento do
de cujus
titular dos veículos usucapiendos, após a chegada policial
Vander Carlos
para o levantamento do corpo, de imediato o autor compareceu no local se identificando como comerciante e amigo do falecido, prontificando-se a receber os objetos que estavam no bolso do falecido, inclusive os documentos dos veículos a ele pertencentes.

Noticiam que apelado entrou em contato com o advogado que subscreve o presente apelo para dizer que não se preocupasse porque iria recolher guardar todos os pertences do
de cujus
, tendo, inclusive, se dirigido até a residência do falecido, a uma distância de 24 quilômetros, e recolhido todos seus pertences, incluindo armas que até o momento não apareceram.

Registram que, na sequência, o autor tornou a contatar referido causídico a quem indagou se poderia usar a motocicleta do falecido, de modo que, por se tratar de um suposto amigo, a utilização foi autorizada a título de comodato.

Sustentam que dos recortes das declarações das testemunhas reportados pela sentença é possível constatar que os testemunhos utilizados na fundamentação da sentença foram contraditórios entre si, especialmente no que diz respeito ao local conde os veículos foram deixados pelo falecido bem como no respeitante à suposta posse do autor.

Alegam ser possível perceber de tais testemunhos que, por ocasião de seu falecimento, os bens do
de cujus
encontravam embaixo de uma arvore e foram levados para a propriedade do apelado – como afirmado pela testemunha
Elizon Oscar
–, contradizendo a narrativa do autor que, na inicial, afirmou que já estava na posse dos bens quando o falecido veio a óbito.

Aduzem que a tese autoral se revela ainda mais contraditória quando comparada ao testemunho de
Marcio Roberto
, segundo o qual
“o caminhão estava na Rodovia, em frente à propriedade do autor, e a camionete estava em frete à residência de um mecânico residente na Vila”
sendo que
“o caminhão e a camionete foram levados para os fundos da residência do requerente.”

Argumentam que além de aprova oral não ter sido suficiente para demonstrar o requisito básico da usucapião que é o prazo ininterrupto de pelo menos cinco anos, esse prazo mínimo não foi observado nem mesmo entre a morte do proprietário dos referidos bens, ocorrida em 25/04/2008 e a data do ajuizamento da ação (12/04/2013).

Reafirmam que o autor também não comprovou o
animus domini
, ou seja, a demonstração de que possuía os bens móveis usucapiendos como se dono fosse, já que sequer recolheu os tributos sobre eles incidentes.

Com tais argumentos, pugnam (a) pelo reconhecimento da nulidade processual desde a instrução, ante a evidente ausência de intimação pessoal dos requeridos para exercerem o direito à presença física no ato; ou em razão (b) da falta de fundamentação para a indevida inversão do ônus da prova; (c) pela reforma da sentença a fim de reconhecer a não demonstração dos requisitos para a usucapião (tempo mínimo e
anumis domini
).

Contrarrazões no ID. n. 240724182, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da nulidade pela não intimação dos réus para a audiência de instrução
.

Suscitam os apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que os requeridos não foram intimados pessoalmente para comparecerem à audiência de instrução e prestarem depoimento pessoal.

No entanto, referida arguição não merece ser acolhida.

Em primeiro lugar, porque ao contrário do que supõem os recorrentes, não há necessidade de que a parte seja intimada pessoalmente para seu comparecimento à audiência de instrução. A não ser que a parte adversa tenha requerido a colheita de seu depoimento pessoal. Não havendo pedido da parte contrária nesse sentido, a sua intimação pode perfeitamente se dar através do advogado constituído.

É o que se pode depreender do
caput
e do §1o do art. 385 do CPC/15 que assim prescreve:

“Art. 385.
Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte
, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.

§ 1o Se a parte,
pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal
e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.”

Ainda assim, de acordo com a referida norma, a falta de intimação pessoal somente poderá ensejar a nulidade processual se a ausência da parte não intimada lhe acarretar a aplicação da pena de confesso.

Exatamente em razão disso é que o ordenamento jurídico pátrio passou a adotar o
princípio
pas de nullité sans grief
, segundo qual o reconhecimento de vício que enseja a anulação do processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte que dele está a reclamar.

Assim, não tendo a parte apelante demonstrado em que exatamente a não intimação pessoal de alguns dos réus para a audiência instrutória prejudicou a defesa, não há como acolher a nulidade suscitada.

Com isso,
rejeito
a prefacial de nulidade por cerceamento de defesa.-

Da nulidade for ausência de fundamentação
.

Também arguiram os apelantes prefacial de nulidade da sentença por ausência de fundamentação apta a demonstrar a existência do
animus domini
por parte do autor da ação, tal como exigido pelo inciso I do art.373, incisos I, II, III e IV do §1o do art.489, ambos do CPC/15, e pelo inciso IX do art.93 da CF, tendo, na realidade, procedido uma indevida inversão implícita desse ônus da prova, a fim de exigir dos réus apelados a comprovação da inexistência de tal
animus
.

Tal prejudicial também não merece acolhida.

Isto porque, segundo a jurisprudência deste colegiado,
“a deficiência da fundamentação capaz de tornar nula a decisão na forma dos incisos do §1o do art.489 do CPC/15 e inciso IX do art.93 da CF/88 não pode ser confundida com fundamentação sucinta, tampouco com error in judicando.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1001282-55.2020.8.11.0040, j. em 27/09/2023, publ. no DJE 04/10/2023)

No caso, o juiz sentenciante fundamentou seu veredicto a partir do resumo de cada testemunho colhido na audiência de instrução, os quais, na sua óptica, convergiriam no sentido da demonstração dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

O eventual equívoco da conclusão do juízo deve ser demonstrado no mérito recursal, a partir de argumentos e indicação de provas capazes de infirmar a posição do julgador.

De igual maneira, não há se falar que o julgador
a quo
procedeu uma indevida inversão do ônus probante.

Ao contrário, o que se consignou na sentença é que a parte requerida não demonstrou aquilo que seria um fato impeditivo ao direito do autor, qual seja, a existência de comodato verbal entre os sucessores do proprietário original dos bens usucapiendos e o autor da demanda, o que, em meu sentir, não foge à distribuição estática do ônus da prova, nos termos do inciso II do art.373 do CPC/15.

Com isso, como já dito, o possível
error in judicando
do sentenciante nesse aspecto somente pode ser corrigido no mérito recursal.

Consequentemente, fica igualmente rejeitada a prejudicial de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.-

Do mérito recursal.

Com efeito, de modo geral, o reconhecimento da usucapião exige o preenchimento de dois requisitos básicos, sendo o primeiro
objetivo
– tempo mínimo de efetivo exercício de posse sobre o bem móvel a ser usucapido, sendo o lapso mínimo de 3 (três) anos quando embasada em justo título e boa-fé (art.1.260, do CC/2002) e de 5 (cinco) anos na hipótese de não haver justo título, tampouco boa-fé (art.1.261, do CC/2002) – e, um segundo, de natureza
subjetiva
– qual seja, interação sócio-econômica com a coisa que se pretende adquirir pela prescrição aquisitiva, com ânimo de dono (
animus domini
).

Nesse viés, importante frisar que, além de a jurisprudência do STJ admitir que o implemento do prazo da prescrição aquisitiva se dê no curso da ação de usucapião (REsp 1.361.226/MG), a orientação do mesmo Tribunal se pacificou no sentido de que
“a contestação apresentada na ação de usucapião não é apta a interromper o prazo da prescrição aquisitiva e nem consubstancia resistência ao afastamento da mansidão da posse.”

(AgRg no AREsp n. 180.559/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014.)

No caso, o requisito temporal restou satisfatoriamente atingido vez que ainda que ao tempo do ajuizamento da demanda não tivesse transcorrido o prazo quinquenal para a usucapião extraordinária, se levado em consideração a data do ajuizamento da ação como
dies a quo
do lapso prescricional, têm-se que o quinquênio legal já foi ultrapassado por mais de duas vezes.

Vale frisar que, embora as testemunhas
ELISON OSCAR DE SOUZA
e
MARCIO ROBERTO PELIGRINI GOMES
não tenham sabido dizer exatamente há quanto tempo os bens usucapiendos se encontravam na posse do autor, tendo apenas confirmado que encontravam no pátio do estabelecimento do apelado há muito tempo, o Sr.
GENTIL GOMES PEREIRA
– que foi inicialmente arrolado pela parte ré como testemunha, sendo, porém, ouvido pelo juízo como informante em razão de uma possível inimizade com o autor – reconheceu que embora o caminhão
Mercedes-Benz
tivesse sido deixado pelo falecido à beira da estrada, debaixo de uma árvore, nas proximidades do estabelecimento do apelado, afirmou, de forma assertiva, que cerca de um ano e meio depois, o referido bem, assim como a caminhonete
F1000
foi removida para pátio do comércio do autor, onde se encontravam pelo menos até a data da audiência de instrução.

O informante
GENTIL
ainda consignou que, nesse interregno, soube que peças do aludido caminhão foram emprestadas a terceira pessoa, com autorização de autor apelado, o que, em princípio, gera uma presunção de que o autor se relacionava com o bem como se dono fosse.

Além disso, fica evidente que os herdeiros do falecido Sr.
CLAUDOVINO ANTONIO DA SILVA
passaram muito mais de 10 (dez) anos ser tentar reaver os bens deixados pelo
de cujus
, sendo que o informante
GENTIL
afirmou ao juízo que a primeira vez que o irmão de
CLAUDIOVINO
, o Dr.
ADALBERTO ANTONIO DA SILVA
procurou informações, fora 5 (cinco) anos antes da audiência instrutória, ocorrida em 02/05/2024.

Significa isso dizer que a primeira vez que alguém da família do
de cujus
pretendeu retomar os veículos usucapiendos foi no ano de 2019 aproximadamente, ou seja, 12 (doze) anos mais tarde que a morte
CLAUDIOVINO
.

Para as demais testemunhas, essa tentativa tardia de reaver os bens móveis se deu ainda mais recentemente, tendo a testemunha MÁRCIO consignado que o primeiro contato com o Dr. ADALBERTO havia se dado há aproximadamente 4 (quatro) anos ao tempo da audiência, remontando ao ano de 2020, quando já havia decorrido por volta de 13 (treze) anos do falecimento do antigo proprietário dos veículos usucapiendos.

Trocando em miúdos, todo esse contexto apresentado pelas testemunhas indica que no ano de 2008 os veículos objeto da lide já se encontravam recolhidos ao pátio do estabelecimento do autor, sendo que apenas em 2019 é que se tem notícia de que algum familiar do falecido proprietário se preocupou em se deslocar até a região/comunidade em que permaneceram para reclamar a titularidade de tais bens, o que ocorreu depois de 6 (seis) anos do ajuizamento da demanda.

Por derradeiro, não se verifica qualquer demonstração, ainda que mínima acerca do alegado contrato verbal de comodato.

Por derradeiro, imperioso consignar que, ainda que o pagamento de IPVA dos veículos usucapiendos pudesse configurar uma prova adicional do
animus domini
, o seu não adimplemento não impede, por si só, o reconhecimento da prescrição aquisitiva se há outros elementos a indiciar a exteriorização do comportamento típico de dono pelo postulante, pelo prazo ininterrupto de cinco anos, sem qualquer oposição efetiva dos herdeiros do ex-proprietário dos bens.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - REQUISITOS - ANIMUS DOMINI. São requisitos legais para a usucapião extraordinário, a posse e o decurso do tempo sem oposição;
não sendo necessária a demonstração
de justo título e boa-fé, de
pagamentos de tributos
ou de demais despesas decorrentes do imóvel objeto do pedido, uma vez que a Lei não o exige. O animus domini corresponde à exteriorização da posse exercida em nome próprio sem oposição. (TJMG - 15a Câmara Cível, Apelação Cível n. 1.0363.09.037054-7/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, j. em 09/07/2021, publ. em 23/07/2021)

Desta feita, não resta dúvida de que devidamente demonstrados os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária pretendida pelo autor apelado.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025